Tribunal: TJMT
Processo: 1026124-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026124-19.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.554.681-00 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 11.200.418/0006-73 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

Origem:

1026124-19.2020.8.11.0002

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

Juíza Relatora:

GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS – ALEGAÇÃO DE ENTREGA PARCIAL POR AUSÊNCIA DE PEÇAS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE FOTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUSÊNCIA DE PEÇAS – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM TÃO SOMENTE A ENTREGA DOS PRODUTOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA NOTA FISCAL ESPECIFICANDO OS MÓVEIS ADQUIRIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, a promovente juntou fotos que, por si só, não comprovam as alegações feitas, já que demonstram somente pedaços de madeiras espalhados e etiquetas, as quais provavelmente estavam coladas na parte externa da embalagem dos produtos recebidos pela consumidora.

Cabia à promovente comprovar minimamente os fatos alegados, o que não ocorreu no presente caso. Inclusive, conforme ressaltado pelo magistrado na sentença, a promovente sequer juntou a nota fiscal dos produtos no intuito de demonstrar quais itens foram efetivamente adquiridos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não houve a juntada de documentos essenciais para elucidar os fatos, posto que as fotografias anexas sequer evidenciam que há itens faltantes, mas apenas comprovam a entrega dos produtos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte 487, I da lei no 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO MÉRITO
, com fundamento no art. 434,
caput
da Lei no 13.105/2015.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o produto foi entregue de forma parcial, já que recebeu metade de um guarda roupas e metade de uma cama, não tendo obtivo êxito em resolver o impasse administrativamente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, afirma a promovente que em 26.06.2020 adquiriu um conjunto de móveis junto à promovida, contendo guarda roupa, berço e cômoda, pelo valor de R$ 1.089,98 (mil e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Ocorre que ao receber o produto e retirar da embalagem constatou que haviam peças faltando, já que houve a entrega do berço e da cômoda, todavia, apenas metade de um guarda roupa, sendo a outra metade referente a uma cama.

Aduz que entrou em contato para tentar resolver o impasse administrativamente, porém, não obteve êxito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que no presente caso os documentos juntados na inicial não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da promovente.

Além dos documentos pessoais e demonstração de reclamação administrativa, a promovente junta fotos que, por si só, não comprovam as alegações feitas. Aliás, as fotos demonstram somente pedaços de madeiras espalhados e etiquetas, as quais provavelmente estavam coladas na parte externa da embalagem dos produtos recebidos pela consumidora.

Tal situação foi muito bem analisada pelo magistrado
a quo
na sentença, conforme fundamentos que adoto como razão de decidir:

Compulsando aos autos, verifico que
não há todos os documentos essenciais para elucidar os fatos
, isto é, os indispensáveis para a propositura da ação, como provas as quais comprovem que sobre a não entrega de todas as peças da forma correta. Isto é, não há qualquer documento nos autos que elucidam o fato de que não houve a prestação de serviços da forma correta. Ora, as fotografias anexas sequer evidenciam que há itens faltantes, apenas comprovam a entrega de produtos.

Além disso, os documentos apresentados pela Requerida não corroboram com a comprovação do suposto fato ilícito (id. 41185785, pgs.03/04), não havendo previsibilidade de que houve ilegalidade. Houve o envio do manual requerido pela consumidora, sendo dever da mesma a averiguação dos códigos. Importante ressaltar que
não há anexo as notas fiscais informadas pela Requerente
, logo, não há possibilidade de identificar quais produtos foram realmente entregues.

Logo, é evidente a necessidade da improcedência do feito, haja que o dever de comprovação do ato ilícito é da Demandante, assim, não há como explanar sobre suposto direito violado, muito menos sobre danos morais
, haja que pelos documentos apresentados pela Autora não há qualquer informação de produtos faltantes
. Reafirmo, por serem
in res isa,
é imprescindível a comprovação do ilícito, o que no presente caso não houve. Assim, não há como proferir sentença favorável pelo fato de que o ato alegado
não foi comprovado como ilícito, haja o não acostamento aos autos de provas do conteúdo entregue, este de responsabilidade da Requerente
.

Friso, ainda, que a própria consumidora menciona em recurso que foi oportunizada a devolução pela empresa, o que não foi feito em virtude da exigência de reenviar o conjunto completo, ou seja, guarda roupa, berço e cômoda.

Cabia à promovente comprovar minimamente os fatos alegados, o que não ocorreu no presente caso, já que os documentos juntados não demonstram ausência de peças dos móveis adquiridos. Inclusive, conforme ressaltado pelo magistrado na sentença, a promovente sequer juntou a nota fiscal dos produtos no intuito de demonstrar quais itens foram efetivamente adquiridos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do seu direito, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021